Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Tráfico e receptação. Provas. Desclassificação para a modalidade culposa. Culpabilidade. Privilégio. Quantidade da droga.
1 - Os depoimentos dos policiais, aliados às circunstâncias do flagrante – denúncias anônimas de tráfico de drogas na residência da ré, abordagem de usuários que confirmaram ter adquirido droga na residência dela e apreensão de drogas e petrechos de traficância no local - não deixam dúvidas de que a ré vendeu e tinha em depósito entorpecentes para difusão ilícita, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2 - No crime de receptação, a prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto – na hipótese, aparelho celular adquirido sem nota fiscal, em local conhecido por comercializar produtos objetos de crime – feira – e por valor bem abaixo do usual – R$ 250,00 – sem recibo nem comprovante de pagamento, de pessoa desconhecida.
3 - A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
4 - Tratando-se de ré primária, sem registro de antecedentes e não provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
5 - Se a quantidade de droga apreendida não é significativa -- porções insignificantes de “crack” e 17,6g de maconha --, apesar da variedade, adequada a redução da pena, em razão do tráfico privilegiado, no máximo legal (2/3).
6 - Apelação provida em parte.